Tribunal: TJDFT
Processo: 0731603-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731603-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ORLANDO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ORLANDO MOREIRA DA SILVA contra a decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade e não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente (ID 39533191- Págs. 8/11). O agravante aduz que a execução originária é lastreada na CDA no 0003001547/2010, derivada do auto de infração e apreensão no 2940/2008, pelo fato de o executado supostamente transportar produtos com nota fiscal “vencida” e inidônea. Esclarece que foi imposta multa principal com base no artigo 362, §10, do Decreto no 8.955/97 no valor de R$ 112.943,38, com o percentual de 200%, que deveria ser aplicado apenas em casos de sonegação, fraude e conluio, bem como multa acessória do artigo 364, inciso I, alínea 'a' e artigo 372, inciso III, alínea 'a', item 1, do Decreto no 18.955/97. Afirma que jamais cometeu ilícito, sonegação, fraude ou conluio e que apenas não foi oportunizada a revalidação do documento fiscal que acobertava o transporte, conforme assegurado pelo artigo 81 do Decreto no 18.995/97. Alega que a citação realizada foi nula porque deveria ser observado de forma sucessiva o que dispõe o artigo 8o, III da Lei no 6.830/80, contudo, antes da tentativa de citação por oficial de justiça ou de serem solicitadas informações aos órgãos competentes foi determinada a citação por edital. Ressalta que o agravado, reconhecendo a nulidade da citação realizada por edital, requereu a citação postal do executado em novo endereço diligenciado por meio do INFOSEG. Defende que sem as tentativas de diligência por oficial de justiça ou perante os órgãos competentes para obter novo endereço não ocorreu a interrupção do prazo prescricional e, portanto, deve ser acolhida a prescrição intercorrente, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos sem a citação válida. Sustenta que é impenhorável qualquer aplicação financeira ou quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, com o objetivo de prestigiar a dignidade e a subsistência da pessoa. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a continuidade da tramitação do processo poderá causar maiores prejuízos a parte agravante, em face da continuidade dos atos constritivos. No mérito requer a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade da citação por edital e, consequentemente, acolhida a alegação de prescrição intercorrente. Subsidiariamente, requer a liberação dos valores bloqueados até o limite de 40 salários mínimos. Preparo regular (ID’s 39533192 e 39533192). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, verifica-se que a manutenção da decisão implicará em atos de busca, constrição e expropriação de bens, o que não só provocará prejuízo ao executado, na eventualidade de provimento do recurso, como também custos ao Poder Judiciário, caso as medidas realizadas devam ser desfeitas. Além disso, a verificação da ocorrência ou não da prescrição apontada depende da apreciação cuidadosa dos autos pelo órgão colegiado. Dessa forma, o contexto processual ora exposto demonstra ser prudente o sobrestamento do feito principal até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora